Tribunal: TJSP
Processo: 1000263-45.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES. CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA. EXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO CONSTATAÇÃO. MÉRITO. ALIENAÇÃO "A NON DOMINO". RECONHECIMENTO. PROPRIEDADE REGISTRAL OU DIREITO AQUISITIVO SOBRE O IMÓVEL TRANSACIONADO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES. CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA. EXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO CONSTATAÇÃO. MÉRITO. ALIENAÇÃO "A NON DOMINO". RECONHECIMENTO. PROPRIEDADE REGISTRAL OU DIREITO AQUISITIVO SOBRE O IMÓVEL TRANSACIONADO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO. ART. 166, II, CC. CRÉDITO COBRADO. INEXIGIBILIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. IMPOSIÇÃO. NECESSIDADE. ART. 182, CC. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autora não é carecedora de interesse processual se a prestação jurisdicional é necessária para a satisfação do direito invocado e existe adequação entre a situação lamentada e o provimento jurisdicional concretamente solicitado.
2. A vendedora de imóvel tem legitimidade para propor ação de cobrança lastreada em inadimplemento contratual imputado aos compradores.
3. A tese de impossibilidade jurídica do pedido carece de respaldo legal quando não há vedação abstrata, no ordenamento jurídico, ao pleito deduzido em Juízo.
4. A venda de imóvel por quem, além de não figurar como proprietário registral, carece de direito aquisitivo sobre o bem, configura alienação "a non domino", negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, que impõe o retorno das partes contratantes ao estado anterior.